Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713283-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O As instâncias cível e criminal são autônomas entre si, motivo pelo qual as razões invocadas na petição de ID 39037221 não são suficientes ao pronto deferimento do pedido de intimação por edital da agravada MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. Assim, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos endereços alternativos nos quais a diligência possa ser cumprida; comprovar o esgotamento dos meios de localização da contraparte; ou requerer o que entender de direito. Após, conclusos. Carmelita Brasil Relatora